Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA ESTIPULANTE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RESCISÃO MOTIVADA. DESNECESSIDADE DE OFERTAR POSSIBILIDADE DE PLANO DE SAÚDE DIVERSO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na situação em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III).
2 – Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
3 – De acordo com o inciso VII do art. 16 da Lei no 9.656/98, os regimes, ou tipos de contratação dos planos de saúde concebidos em território nacional podem ser individual, coletivo por adesão ou coletivo empresarial, que foi o plano celebrado pela Autora no caso concreto, cuja característica é a assinatura do contrato entre uma operadora de plano de saúde e uma empresa, que oferece benefícios aos seus empregados.
4 – Admitida pela Autora a ausência de vínculo empregatício com a empresa estipulante, configura-se legítimo o cancelamento do plano de saúde por parte da Ré, tendo em vista que à Demandante não é dado o direito de se beneficiar de relação jurídica inexistente, uma vez que os artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 e 18, inciso I, da Resolução no 195/09, da Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizam a rescisão unilateral do contrato em caso de ocorrência de fraude na contratação.
5 – Tendo em vista que restou comprovada a fraude na contratação do plano de saúde não há que se falar na reinclusão da Autora no mesmo plano de saúde coletivo empresarial, haja vista que lhe falta requisito fundamental para tal contratação: vínculo de emprego com a empresa estipulante. Da mesma maneira, também resta inviável a inclusão da Autora em plano de saúde individual, até mesmo porque a Ré, na espécie, afirma que não comercializa plano de saúde individual ou familiar, o que restou confirmado por este Relator no sítio informatizado da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
6 – Haja vista que comprovada nos autos a ausência de prática de ato ilícito por parte da Requerida, não há que se falar em sua condenação a título de danos materiais ou morais.
7 – A cognição de mérito exauriente que revoga a antecipação dos efeitos da tutela prevalece sobre o juízo inicial de cognição sumária. Desse modo, opera efeitos ex tunc a revogação da decisão em que se deferiu a tutela de urgência para autorizar procedimento médico postulado pela Autora.
Apelação Cível da Autora desprovida.
Apelação Cível da Ré provida.